Tribunal: TJDFT
Processo: 0708709-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DO COMPRADOR. IRDR 19. DISTINÇÃO. PROSSEGUIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Versando o agravo de instrumento unicamente sobre a obrigação de transferência de veículo no DETRAN, acolhe-se a alegação de distinção entre a questão debatida no recurso e a aquela submetida ao julgamento no IRDR 19, qual seja, “Legalidade da responsabilidade solidária do vendedor que deixa de comunicar a venda do veículo ao órgão incumbido da fiscalização do trânsito até a data da efetiva comunicação, em conformidade com o disposto no art. 134 do CTB e art. 1o, § 8o, inc. III, da Lei do IPVA (Lei no 7.431/1985)”.
2. Nos termos do art. 123, inc. I e § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, constitui dever do adquirente do veículo automotor a adoção de providências necessárias, no prazo de trinta dias, para a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo.
3. Inviável admitir-se, na via de cognição limitada do agravo, a alegada impossibilidade técnica de cumprir a obrigação imposta de transferência do veículo no DETRAN, ao argumento de que houve sucessivas alienações, por substabelecimentos de procuração, devendo a questão ser analisada no curso da ação originária, mediante ampla dilação probatória.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.